Tribunal: STF
Processo: HC 190413
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula nº 691/STF. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Juvenal Evaristo Correia Junior em favor de Célio Marques da Penha, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 602.100/SP (evento 5).
    O paciente foi preso em flagrante em 27.4.2020 e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado, descrito no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    2. Na hipótese, a decisão que rejeitou o pleito liminar não revela ilegalidade apta a justificar pronunciamento antecipado deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação do referido verbete sumular. 
    3. Agravo regimental não provido.”
    No presente writ, pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 27.4.2020. Registra circunstâncias pessoais ao Paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, ‘o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo’. 
    É o relatório.
    Decido.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte ao negar provimento ao agravo regimental defensivo. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual.
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado.
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Quanto ao alegado excesso de prazo, destaco que a matéria não foi apreciada no Superior Tribunal de Justiça. Incide, portanto, o óbice de supressão de instância, a resultar inviável a análise do writ, no ponto, pelo Supremo Tribunal Federal. 
    De qualquer maneira, não identifico excesso no tempo de custódia. Preso o Paciente desde 27.4.2020 e tramitando o feito, na origem sem heterodoxia quanto ao cumprimento das fases processuais, não ocorre ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora